Tribunal: CARF
Processo: 10803.720069/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720069/2011-22
ACÓRDÃO
2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA DE SOUZA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza,
assim
também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados
integralmente ao ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720069/2011-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1117/1120):
A interessada impugna lançamento dos anos-calendário 2007 e 2008, que resultou em
imposto de R$ 53.479,37, como a seguir:

2007
2008
Totais
Imposto sobre ganhos líquidos no mercado de
renda variável
7.564,70
4.991,53
12.556,23
Imposto sobre rendimentos omitidos (depósitos
de origem não comprovada)
36.569,07
4.354,07
40.923,14

44.133,77
9.345,60
53.479,37
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte, intimada, fornecera parcialmente os
extratos de suas contas bancárias e extratos de operações em bolsas de valores. Os
demais extratos foram obtidos por requisições dirigidas às corretoras e demais
instituições financeiras, observados os procedimentos pertinentes. Os depósitos foram
relacionados e encaminhados à fiscalizada para que comprovasse a sua origem e para
que prestasse esclarecimentos sobre diferenças no recolhimento de imposto sobre
ganhos líquidos no mercado de renda variável (fls. 897). Em atendimento, relacionou
depósitos que seriam transferências efetuados pelo seu cônjuge para pagamentos de
despesas da família e aqueles que seriam recebimentos dos rendimentos tributáveis
informados em suas declarações do imposto de renda. Quanto às diferenças de imposto
sobre ganhos em renda variável, afirmou que já teria apresentado os comprovantes. O
autuante, considerando que não tinham sido comprovados os depósitos em questão
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720069/2011-22
3
nem os pagamentos do imposto sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável,
intimou mais uma vez a contribuinte para que apresentasse as provas requeridas (fls.
943). Em atendimento, a contribuinte repetiu as mesmas alegações, acrescentando,
quanto às diferenças de imposto sobre ganhos em renda variável, que, devido à
complexidade na apuração destes ganhos, efetuara pagamentos por estimativa.
Diante destes fatos, o autuante considerou os depósitos bancários em questão
rendimentos omitidos, com base no art. 849 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), por
não ter sido comprovada a sua origem com documentação hábil e idônea (fls. 1074). O
imposto recolhido a menor sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável foi
apropriado por imputação dos pagamentos realizados pela contribuinte, sendo lançada a
diferença não recolhida.
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Houve cerceamento do direito de defesa porque o auto de infração não descreve
adequadamente os fatos nem contém fundamentação legal. Os valores de imposto
omitido sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável aparecem sem
qualquer demonstrativo de como foram apurados. Os depósitos bancários de
origem não comprovada sequer foram especificados. Há indicação apenas da sua
soma mensal.
2. Não foram excluídos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00, apesar da sua soma
no ano não ultrapassar o limite de R$ 80.000,00.
3. O depósito de R$ 30.000,00 em 08/01/2007 é transferência do seu cônjuge.
4. Os demais depósitos acima de R$ 12.000,00 são originários de vendas de ações,
conforme demonstrativos entregues à fiscalização.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. VALOR. LIMITE.
A presunção legal de rendimentos omitidos não se aplica a depósitos bancários cujo
montante e soma são inferiores aos limites estabelecidos na Lei.
Cientificada da decisão, em 26/08/2016 (fls. 1126), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 20/09/2016, recurso voluntário (fls. 1128/1138), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, no sentido que, preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa por ausência de
descrição dos fatos e fundamentação legal, por conter a autuação apenas singela narrativa dos
fatos apurados durante o procedimento de fiscalização, violando assim os requisitos formais de
validade da medida fiscal. No mérito, inexiste a omissão de rendimentos apurada ou ausência de
pagamento de tributos, restando afasta a suposta presunção de omissão de rendimentos em
relação aos valores relacionados. Alega ainda que quanto aos rendimentos obtidos em bolsa de
valores, a aludida exigência encontra-se desprovida de suporte probatório e fundamentação legal.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento, em face do cerceamento de defesa por não
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720069/2011-22
4
preencher os requisitos formais de validade diante da falta de fundamentos jurídicos que o
suportem, ou alternativamente, seja reconhecida a origem dos depósitos remanescentes em valor
superior a R$ 12.000,00, cuja procedência restou demonstrada, bem como seja afastada a
exigência de ganho de capital sobre ganhos em renda variável em face da ausência de prova
acerca dos valores apresentados como rendimentos nos períodos avaliados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos sobre ganhos líquidos no mercado
de renda variável, no valor de R$ 83.708,39 (AC/2007 e AC/2008), e a caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 84.233,00 (AC/2007 e AC/2008), apuradas
em sede de verificação das obrigações tributárias no período autuado, importando na apuração do
imposto suplementar revisado pela decisão recorrida, no valor total de R$ 35.720,29, a ser
acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1117/1120) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de encerramento final de fiscalização
(fls. 1071/1090), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência das omissões de rendimentos
apuradas, quando exigidas e não demonstradas, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720069/2011-22
5
alegações da peça impugnatória, cujas razões ora novamente apresentadas já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/SDR – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 1119/1120), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Ao contrário do que afirma a impugnante, o auto de infração contém fundamentação
legal, bem como descrição clara e suficiente dos fatos, reportando-se ao termo de
encerramento da ação fiscal que o acompanhou, onde estão indicadas todas as intimações
e os seus resultados, contendo demonstrativos detalhados, tanto das diferenças de
imposto sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável (fls. 900/938) quanto dos
depósitos de origem não comprovada (fls. 943/944). Estes demonstrativos foram
encaminhados à contribuinte, se encontram nos autos e foram devidamente referidos no
auto de infração. Improcedente, portanto, a arguição de cerceamento do direito de
defesa.
Afirma que o depósito de R$ 30.000,00 em 08/01/2007 seria transferência do seu
cônjuge, mas não apresenta provas da sua alegação. Sustenta que os demais depósitos
superiores a R$ 12.000,00 seriam resultado da venda de ações, conforme documentos
que teria apresentado à fiscalização, mas não é o que se verifica.
Tem razão a impugnante quanto à inclusão de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 em
total inferior a R$ 80.000,00 em 2007, como se demonstra a seguir:

Estes depósitos, por somarem valor inferior a R$ 80.000,00 no ano, não poderiam ter sido
incluídos no procedimento, por força do art. 42, §3o, da Lei no 9.430/1996, com as
alterações da Lei no 9.481/1997.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência
do imposto de R$ 35.720,29, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Com relação à nulidade aventada sobre a suposta instrução deficitária processual,
nada a prover. Da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada dos impostos
devidos e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de
oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada por cerceamento de defesa.
Não se pode olvidar, que a contribuinte teve várias oportunidades para trazer a
documentação probatória de forma a demonstrar, cujo ônus lhe competia, a incorreção do
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.800 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720069/2011-22
6
lançamento e não o fez, portanto sem mácula a ação fiscal, regularmente revisada pela decisão
recorrida.
Destarte, considerando que não foram levados ao ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2007 e 2008, relativos aos ganhos líquidos no
mercado de renda variável, e constatada a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos valores recebidos, no
mesmo período, com a apresentação de documentação hábil demonstrando de forma inequívoca
a proveniência dos depósitos realizados nas contas de depósito mantidas em instituições
financeiras, urge a manutenção da exigência revisada, ao teor da legislação de regência (art. 42 da
Lei no 9.430/96, e 37/38, 45 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Cabe salientar, ainda que, em relação aos depósitos bancários sem a devida
comprovação da origem, tal a matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste anual apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1146
DF CARF MF
Original